Tribunal: TJMT
Processo: 1002400-25.2020.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002400-25.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAN PANTAROTO - CPF: 001.076.871-86 (APELADO), WASHINGTON PANTAROTO - CPF: 001.076.851-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial. Ausência de fundadas razões e de autorização dos moradores. Prova ilícita por derivação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, com fundamento na ilicitude da prova decorrente de ingresso domiciliar não autorizado, absolveu os réus das imputações pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

2. O Ministério Público pleiteia a condenação, alegando que o ingresso foi justificado por fundadas suspeitas originadas de informações do serviço de inteligência e por autorização dos moradores.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais militares na residência dos acusados, sem mandado judicial, foi lícito, à luz do art. 5o, XI, da Constituição Federal, e (
ii
) saber se, em caso de ilicitude do ingresso, as provas obtidas devem ser desentranhadas por derivação ilícita, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

III. Razões de decidir

4. O ingresso forçado em domicílio exige fundadas razões, baseadas em elementos objetivos que indiquem flagrante delito, sendo insuficientes denúncias anônimas e alegações genéricas de movimentação suspeita.

5. A ausência de comprovação de flagrante delito e a inexistência de autorização válida dos moradores tornam o ingresso domiciliar ilícito, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE n. 603.616).

6. As provas obtidas em decorrência direta do ingresso ilegal no domicílio devem ser consideradas ilícitas por derivação, nos termos do art. 5o, LVI, da Constituição Federal, e do art. 157 do Código de Processo Penal.

7. Diante da inexistência de provas autônomas e válidas quanto à autoria e materialidade dos delitos, impõe-se a manutenção da absolvição dos réus, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige a existência de fundadas razões, baseadas em elementos objetivos que indiquem flagrante delito. 2. A ausência de autorização dos moradores e de elementos objetivos concretos torna ilícito o ingresso domiciliar. 3. As provas obtidas em decorrência do ingresso ilícito devem ser desentranhadas dos autos, por configurarem prova ilícita por derivação."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XI e LVI; CPP,
arts
. 157 e 386, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE n. 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo
da 3a Vara da Comarca de
Nova Mutum
/MT,
nos autos da Ação Penal n.
1002400-25.2020.8.11.0086
, declar
ando
nula a cadeia de prova decorrente do ingresso domiciliar injustificado e absolveu
Willian
Pantaroto
e
Washington
Pantaroto
, com relação ao
s
crime
s
de tráfico de drogas
e posse irregular de arma de fogo de numeração suprimida
, nos termos do art. 386, II, do Código
de Processo
Penal.

O Ministério Público, nas razões recursais que se encontram no ID
263421860
, pleiteia a condenação de
Willian
Pantaroto
e Washington
Pantaroto
pelo
s
delito
s
de tráfico de entorpecente
e posse irregular de arma de f
ogo
,
ao argumento de
que os policiais militares teriam adentrado à residência com base em fundadas suspeitas, originadas de informações fornecidas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, que justificavam o ingresso, além de terem tido a autorização dos moradores
.

Os apelados
, nas contrarrazões
vistas no
ID
263421866
,
postulam
o desprovimento do recurso interposto pelo
Parquet
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido no ID
264515790
, manifestou-se pelo provimento do
presente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia, vista no ID 263421296, narra
os fatos desta forma:

[...
]

FATO 1

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de janeiro de 2019, na residência localizada na Rua dos Flamboyants, no 693N, aos fundos do estabelecimento comercial denominado “
ExtinMutum
”, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, os denunciados
Willian
Pantaroto
e
Washington
Pantaroto
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
tinham em depósito e guardavam
, para fins de traficância, 02 (duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína e 02 (duas) porções de ácido bórico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 2

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados
Willian
Pantaroto
e Washington
Pantaroto
possuíam 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola PT51, marca Taurus, calibre 25mm, com
numeração raspada ou suprimida
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos que a Polícia Militar vinha recebendo denúncias anônimas, dando conta de que a residência localizada na Rua dos Flamboyants, no 693N, aos fundos do estabelecimento comercial denominado “
ExtinMutum
”, funcionava como uma “boca de fumo”.

Diante das informações, os policiais militares passaram a monitorar o local, oportunidade em que constataram a veracidade dos informes em virtude da intensa movimentação de pessoas entrando e saindo do local.

Segundo consta, na data dos fatos, os agentes da lei deslocaram-se até a residência informada, sendo que, após adentrarem no local e realizarem uma revista minuciosa, logram encontrar 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola PT51, marca Taurus, calibre 25mm., com numeração raspada/suprimida, além de 02 (duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína e 02 (duas) porções de ácido bórico.

Nesse cenário, os denunciados
Willian
e
Washington
, proprietários da residência, foram presos em flagrante de delito e conduzidos à Delegacia de Polícia, para as providências de praxe. Registra-se que, uma vez realizados os exames legais (Auto de Constatação de fl. 26, Laudo Pericial Preliminar de fl. 72/73 e Laudo Pericial Definitivo

anexo), confirmou-se que a droga apreendida com os denunciados
tratava-se
cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria no. 344/98, da ANVISA.

Ademais, submetida a exame de eficiência, a arma de fogo apreendida mostrou-se apta a efetuar disparos, além de apresentar-se com a numeração raspada/suprimida, conforme auto de exame de eficiência de arma de fogo de fl. 28 e exame elaborado pela POLITEC.
[
.
.
.
]
.

No
que diz respeito
à pretensão de condenação de
Willian
Pantaroto
e Washington
Pantaroto
pelo
s
crime
s
de tráfico de drogas
e posse irregular de arma de fogo
, impõe-se reconhecer que não assiste razão ao Ministério Público, porquanto se observa que
a
magistrad
a
agiu corretamente quando declarou nula a cadeia de prova e
o
s

absolve
u
, sob o argumento de que
:

“
não havendo provas da fundada suspeita quanto à ocorrência de crime em flagrante no interior do imóvel e nem da autorização dos moradores, a apreensão realizada é ilícita, assim como as provas que lhe são derivadas (teoria dos frutos da árvore envenenada)
.
”
.

Com efeito,
a discussão
central da presente apelação reside em verificar se os policiais militares atuaram de forma legítima ao ingressar na residência dos
apelado
s e nela apreender os materiais ilícitos (drogas e arma de fogo
de numeração
suprimida), sem prévia determinação judicial, ou se tal diligência se reveste de nulidade por afronta à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, p
revista expressamente
no art
.
5o, XI, da Constituição Federal
.

Como bem asseverou a sentenciante, o direito à inviolabilidade de domicílio constitui direito fundamental inerente à proteção da intimidade, vida privada e liberdade do indivíduo, não podendo ser violado por iniciativa dos agentes estatais, salvo nas hipóteses taxativas previstas na C
onstituição Federal, motivo pelo qual,
a excepcional mitigação desse relevante direito individual apenas
se justifica
mediante ordem judicial ou para preservar situação de flagrante delito
.

Nesse contexto, é certo que o
conceito de flagrante delito não se confunde com a natureza permanente de determinada infração penal, mas pressupõe a percepção direta dos sinais reveladores da prática criminosa, exigindo a existência de fundadas razões capazes de indicar, com alto grau de probabilidade, a efetiva ocorrência de crime em andamento naquele local
, não bastando, nesse ponto,
a mera alegação de
“
movimento suspeito”
ou o recebimento de
“
denúncia anônima
”
, sendo necessário que os agentes estatais observem elementos fáticos mínimos a sinalizar flagrante situação delituosa, aptos a justificar a providência excepcional da entrada forçada no domicílio
.

Nessa
sear
a, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n
.
603.616, assentou a orientação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
“
só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”
.

No caso em espécie, verifica-se que dos depoimentos dos agentes públicos que efetuaram a diligência nas casas dos apelados, não ficou, de fato, comprovada, com a necessária robustez probatória, a existência de efetiva situação de flagrante delito apta a legitimar o ingresso na residência dos apelados sem a devida cautelar da ordem judicial.

Com efeito, extrai-se dos elementos coligidos aos autos que os policiais militares responsáveis pela diligência não presenciaram qualquer movimentação suspeita ou situação concreta reveladora da prática de ilícitos na data dos fatos, tendo se baseado exclusivamente em informações anônimas e genéricas comunicadas pelo setor de inteligência da Corporação, as quais, por si sós, se revelam insuficientes para configurar a fundada suspeita imprescindível em situações tão excepcionais.

Nesse ponto, impõe-se destacar o depoimento judicial da testemunha policial Jean Paulo Ferreira Nascimento que, em juízo declarou que não visualizou, na ocasião, movimentação de pessoas ou qualquer elemento objetivo externo a indicar a prática de tráfico de drogas ou posse ilegal de arma de fogo naquela residência, tendo relatado que receberam informações do setor de inteligência, da equipe que monitorava o imóvel na data, no sentido de que havia movimentação incomum na residência, oportunidade em que se dirigiram ao local e efetuaram as buscas.

Some-se a isso o fato de que, durante a instrução processual, não foi arrolada qualquer testemunha apta a comprovar o alegado monitoramento prévio feito pelo setor de inteligência da Polícia Militar e que, supostamente, identificou movimentações suspeitas no local, de forma que os argumentos nesse sentido estão carentes da necessária fundamentação probatória.

Não bastasse isso, ainda que se ponderasse hipoteticamente pela existência de indícios mínimos a justificar fundada suspeita de flagrante delito naquele local, as provas produzidas revelam divergência insuperável entre as versões dos policiais militares e dos apelados acerca da suposta autorização dos moradores para o ingresso na residência sem mandado judicial, na medida em que quando interrogados em juízo, os apelados, Willian e Washington negaram terminantemente ter autorizado a busca domiciliar, tendo, nesse ponto, o Washington relatado que “
como era três casas e o meu comércio era o da frente, a casa da minha mãe e a do fundo, eles já invadiram a casa do meu irmão pelo fundo e já tinha pegado meu irmão com essa quantidade, aí eu falei para eles, não autorizo vocês a mexerem na minha casa né, mas aí eles falaram bem assim, não, já pegamos seu irmão, então já tão em flagrante.
”.

Nesse contexto, diante do conflito probatório acerca de fato crucial para a análise da legalidade da diligência, impera observar o princípio constitucional do
in dubio pro reo
, acolhendo-se a versão mais favorável aos apelados, sob pena de malferir os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que o acusado não tem o ônus de comprovar sua inocência, cabendo ao órgão de acusação o encargo de provar cabal e concludentemente a autoria delitiva.

Ademais, quanto a alegação de que a mãe dos apelados teria autorizado a entrada dos agentes públicos nas residências, as provas produzidas dão conta de que, embora não arrolada como testemunha, ela também residia no mesmo terreno, mas em casa separada, de modo que eventual autorização por si concedida seria válida apenas para o ingresso em sua própria morada, e não nas residências de seus filhos, carecendo, pois, de comprovação a alegada autorização dos moradores.

Destarte,
com fundamento em tudo que foi produzido n
os autos, deve-se
manter o reconhecimento da
ilegalidade do ingresso dos policiais militares no interior da residência dos
apelado
s sem determinação judicial, ato esse que, por seus desdobramentos, ocasionou inequívoca e insanável violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio (art
.
5o, XI,
da
C
onstituição
F
ederal
), erigida como um dos pilares da preservação da intimidade e liberdade individual no Estado Democrático de Direito.

E nesse contexto
, todas as provas obtidas decorrentes dessa providência ilícita (drogas
e
arma de
fogo
) devem ser tidas como inadmissíveis e banidas dos autos com fundamento na teoria dos

frutos da árvore envenenada ou da prova ilícita por derivação (art
.
5o, LVI, da Constituição Federal e art
.
157 do Código de Processo Penal)
, eis que
não comprovados os requisitos autorizadores excepcionais (ordem judicial ou situação de flagrância devidamente caracterizada).

Portanto, desconstituída toda a prova indiciária obtida mediante atuação manifestamente ilegal dos agentes estatais,
é imperio
so reconhecer a correção da solução adotada pela sentenciante em declarar a nulidade das apreensões e, por conseguinte, absolver os
a
pelados pela insuficiência de provas válidas aptas a caracterizar a materialidade e autoria dos delitos imputados na
denúnc
ia.

Não obstante, ainda que superado o óbice da nulidade probatória,
releva ponderar
que a materialidade e autoria dos crimes descritos na denúncia não restaram devidamente configuradas à luz dos demais elementos de convicção
encontradiços

n
os autos
,
mormente considerando as discrepâncias e fragilidades das versões apresentadas.

Como se sabe, para embasar um veredicto de natureza penal, é preciso a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência dos apelados para a prática dos crimes narrados.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso do
Ministério P
úblico
mantendo inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025